Tribunal: TJMT
Processo: 1022720-63.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1022720-63.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (RECORRENTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (RECORRENTE), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSILENE DE CARVALHO FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] - PRONÚNCIA - [PRIMEIRO RECORRENTE] -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUBMETE-LO A JULGAMENTO POPULAR - PRETENSÃO RECURSAL DE DE DESPRONUNCIA -

[SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES] - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA
-
PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DESPRONUNCIA -
PRELIMINAR
- NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - DECISÕES MOTIVADAS - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
MODUS OPERANDI
DOS ENVOLVIDOS - DIFICULDADE DE ESCLARECIMENTO - PREMISSAS DO STF E STJ - NULIDADE NÃO VERIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA
-

MÉRITO

-
DEPOIMENTOS DA DELEGADA DE POLÍCIA e TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÃO DAS ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DOS CRIMES NA POSSE DO RECORRENTE TERCEIRO RECORRENTE - CONCLUSÕES DOS PERITOS E DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - SUPOSTO ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES NA EXECUÇÃO E APOIO LOGISTICO DOS HOMICÍDIOS - PARTÍCIPE - DOUTRINA - PRONÚNCIA - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGAMENTO DIRECIONADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO
STJ E TJMT -

DESPRONÚNCIA - PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DA PROVA DE MATERIALIDADE - ARESTOS DO TJMT

E TJDF
-
JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE - CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A fundamentação adotada se apresenta suficiente para a autorização do monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o
modus operandi
dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC nº 127050)

“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportando-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.”
(STJ, RHC nº 101.255/SP)

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC nº 106.244/RJ).

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(TJMT, RSE nº 97978/2017)

“A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138).

O julgamento do ato atribuído aos recorrentes deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1022720-63.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s):
JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

HELBERT DE FRANCA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANCA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 474070),
que os pronunciou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a impunidade de outro crime] e majorado [grupo de extermínio] - 121, § 2º, IV e V, e § 6º, c/c art. 29, do CP - (ID 64900971).

JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS sustenta que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular por se tratar de
“meras conjecturas de que foi reconhecido um certo padrão nos crimes praticados pela organização criminosa, que foram observados nas conversas dos coacusados no dia da morte da vítima”.

Pede o provimento para que seja despronunciado (ID 64900980).

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO suscita, preliminarmente, nulidade das provas oriundas das interceptações telefônicas. No
mérito, alega que inexistiriam
“indícios de autoria para subsidiar a sentença de pronúncia”
.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas das interceptações telefônicas e despronunciado (ID 64900980/ID 64900981).

HELBERT DE FRANCA SILVA argui nulidade das interceptações telefônicas
.
No mérito, afirma que não haveria
“indícios sérios e suficientes de autoria para subsidiar a pronúncia”
.

Pede o provimento para que seja
“declarada a nulidade das interceptações telefônicas”
e despronunciado.

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 64900982).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 6490982).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, por entender que:

“RECURSO DE JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - Artigo 121, §2º, incisos IV e V c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com as consequências da Lei nº 8.072/90 - Pleito de impronúncia - Impossibilidade - Provas da materialidade dos delitos e indícios da autoria - Manutenção da pronúncia - Prevalência do princípio in dubio pro societate - Desprovimento do recurso. RECURSOS DE CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANÇA SILVA - Artigo 121, §2º, IV e V, c/c artigo 29, ambos do Código Penal - Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas - Rejeição - decisões motivadas na imprescindibilidade das medidas para a evolução das investigações relativas à organização criminosa - Mérito: Pleito de impronúncia - Provas da materialidade do delito e indícios da autoria - Manutenção da pronúncia - Prevalência do princípio in dubio pro societate - Rejeição da preliminar de nulidade da interceptação telefônica e, no mérito, desprovimento dos recursos.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 69742979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
e HELBERT DE FRANCA SILVA sustentam que as provas decorrentes das interceptações telefônicas seriam nulas por terem
“se prolongado durante período descoberto de decisão judicial”,
bem como em razão da ausência de fundamentação das decisões que autorizaram as prorrogações por mais de 30 (trinta) dias (
ID 64900980/ ID 64900980/ID 64900981
).

Os delegados de Polícia responsáveis pela apuração dos fatos narrados na denúncia e aditamento, em 1º.2.2016,

representaram pela interceptação telefônica mediante as seguintes justificativas: desarticular
“organização criminosa instalada no município de Várzea Grande para o cometimento de crimes contra a vida”
; a
“violência com que os autores atuam amedrontam testemunhas, dificultando o trabalho investigativo”
; o
“município de Várzea Grande vem sofrendo, a certo tempo, série de homicídios em que as vítimas são executadas com extrema violência, por meio de diversos disparos de arma fogo”
; os
“inquéritos com características semelhantes foram inseridos em uma planilha, havendo indícios da existência de um grupo executor e impiedoso com suas vítimas”; “crimes apresentam mesmo
modus operandi
”
; execução de pessoas que
“possuem antecedentes criminais”
;
“verdadeiro tribunal da morte”; “ainda que atormentados por tamanha violência, a sociedade local tem efetivado diversas denúncias, verificando-se a existência de suspeitos comuns”; “é perceptível que os executores são bem treinados, consumando o crime com extrema frieza e precisão”; “existem fortes suspeitas do envolvimento de policiais militares, fato que dificulta a prova testemunhal”; “por meio deste procedimento será viabilizado a análise de vínculos entre os suspeitos, bem como será possível demonstrar a localização dos alvos no momento do crime”; “os suspeitos foram devidamente identificados no relatório policial [...]”
(Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid - delegados de Polícia -
www.tjmt.jus.br
- Código 432103/Comarca Várzea Grande; fls. 8266/926; RSE NU 1019933-61.2020.8.11.0000
-
ID 41949453)

A medida de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados foi deferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande [em 3.2.2016] por entender que:

“[...] os executores são bem treinados, já que consumam o crime com extrema frieza e precisão, existindo, assim, fortes suspeitas do envolvimento de policiais, fato que obviamente dificulta a prova testemunhal, restando evidente a necessidade [...] do afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos envolvidos/suspeitos para o aprofundamento das investigações, com o objetivo de efetivar a comprovação das autorias delitivas. [...]

Ademais, é certo que apenas com a interceptação é que se viabilizarão elementos de informação para descortinar a autoria dos crimes praticados, realizando-se a análise de vínculos entre os suspeitos e se demonstrando as possíveis localizações dos investigados/interceptados nos momentos dos crimes. [...]

Feitas essas considerações, com fulcro no art. 2º, da Lei. n. 9.296/96, autorizo a interceptação das comunicações telefônicas dos acessos móveis do quadro abaixo: [...] pelo prazo de 15 (quinze) dias, já autorizada a sua prorrogação por igual prazo, devendo a autoridade representante conduzir os procedimentos de interceptação, mediante gravação e transcrição, dando ciência ao MPE para, querendo, acompanhar o cumprimento [...].”
(Otávio Peixoto, juiz de Direito - www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande - ID 41949463)

Os mesmos delegados de Polícia [Luiz Henrique Damasceno e Rodrigo Azem Buchid] representaram pela prorrogação das interceptações telefônicas e inclusões de novos terminais, cujos pleitos foram deferidos pelo juiz da causa [Otávio Peixoto] nos dias 25.2.2016, 11.3.2016, 29.3.2016 e 20.4.2016, com início das interceptações em 12.2.2016, 29.2.2016, 14.3.2016, 31.3.2016 e 21.4.2016, finalizadas, respectivamente, em 26.2.2016, 14.3.2016, 28.3.2016, 14.4.2016 e 5.5.2016 (ID 64900982).

O c. STJ entende que a contagem do prazo
“se inicia a partir da efetivação da medida constritiva, ou seja, do dia em seu se iniciou a escuta telefônica e não da data da decisão judicial”
(HC 135771), de modo que nenhuma medida foi realizada fora do período autorizado.

As decisões concernentes às interceptações telefônicas e suas prorrogações, pelo prazo de 15 (quinze) dias [
“autorizada a sua prorrogação por igual prazo”
], estão motivadas na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas à organização criminosa, supostamente voltada à prática de crimes contra a vida na Comarca de Várzea Grande [
“Operação Talião/Mercenários”
], bem como para comprovar as autorias e motivações dos homicídios ante a dificuldade de apuração pelo
“elevado grau de ocultação e precisa execução”
, dado o envolvimento de policiais (RSE NU 1019933-61.2020.8.11.0000
-
ID 41949471/ID 41949478/ID 41949486).

Essa fundamentação se apresenta suficiente a autorizar o monitoramento telefônico,
“ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios”
(STF, HC nº 127050, Relatora:

Min.ª Rosa Weber - 5.10.2018).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“A decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações e suas respectivas prorrogações, encontra-se devidamente fundamentada, tendo o acórdão que confirmou sua legalidade reportando-se à decisão do Juízo de primeiro grau no qual destacava a existência de indícios suficientes sobre a prática das atividades ilícitas e a impossibilidade de prosseguimento nas investigações sem a quebra do referido sigilo. O julgado da Corte Estadual indicou, ainda, os argumentos utilizados pelo Magistrado de primeira instância no qual apontava a ‘existência dos requisitos da urgência e verossimilhança do direito, se pauta pelas características do delito e modus operandi dos envolvidos, reiterando a inexistência de outros meios alternativos à obtenção da prova’, de forma que não há falar em ausência de fundamentação nas decisões atacadas.”
(RHC nº 101.255/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.2.2020)

O
“tempo das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da atividade investigatória e ao princípio da razoabilidade, não havendo limitações legais predeterminadas”
(STF, HC nº 106.244/RJ - Relatora: Minª. Carmen Lúcia - 19.8.2011).

A legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos
habeas corpus
nº 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e nº 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito nº 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), nº 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), nº 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), nº 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), nº 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), nº 33052/2019 (ação penal - Código 451184), nº 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande), nº 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande -
Código 542468/Comarca Cuiabá
) e NU 1010052-60.2020.8.11.0000 (ação penal Código 451183).

No quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir as provas decorrentes das interceptações telefônicas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]N
o dia 22.4.2016, por volta da 0h, na Rua Mário Abraão, nº 275, bairro Cristo Rei, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados Alex José da Silva Cunha, Claudiomar Garcia Carvalho, Edervaldo Freire, Helbert de França Silva, José Edimilson Pires dos Santos e José Francisco Carvalho Pereira, com consciência, vontade e animus necandi, em unidade de desígnios e somatório de esforços, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados vários projéteis de arma de fogo, tipo pistola calibre .380mm, em face da vítima Rosilene Ferreira de Carvalho, causando-lhe os ferimentos que foram a exclusiva e eficiente causa de sua morte.

Apurou-se no incluso caderno que, na indigitada data e horário, a vitima Rosilene Ferreira de Carvalho estava parada em frente a sua casa, junto com seu namorado Leonardo Luiz e, mais à frente, estava sua amiga Cristina Rodrigues de França, momento em que dois dos denunciados acima elencados, os quais não foram identificados, aproximaram-se do casal Rosilene e Leonardo em uma motocicleta de cor vermelha e, de inopino, o denunciado que estava na garupa desceu da motocicleta e deflagrou vários projéteis de arma de fogo em direção à vítima, atingindo-a por diversas vezes e lhe causando os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 43/59 (IP 142/2016), os quais levaram Rosilene imediatamente a óbito.

Na sequência, o executor da vítima subiu na garupa da motocicleta e evadiu do local, tomando rumo ignorado, sendo que a Equipe de Resgate do SAMU foi acionada mas não conseguiu realizar os primeiros socorros, uma vez que Rosilene já se encontrava em óbito. [...]

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DE MATO GROSSO denuncia os nacionais ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, EDERVALDO FREIRE, HELBERT DE FRANÇA SILVA, JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, acima qualificados, como incursos na pena do artigo 121, § 2°, incisos IV e V, cic o art. 29, ambos do Código Penal, com as consequências da Lei Federal n°. 8.072/90; bem como denuncia o nacional JEAN CARLOS DA COSTA SILVA, acima qualificado, como incurso nas penas do art. 344, do Código Penal [
...].
”
(José Mariano de Almeida Neto, promotora de Justiça - ID 64900498)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...] Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente dos boletins de ocorrência nº 2016.134860 e nº 2016.134727 (fls. 21/22 e 53/v), termo de apreensão (fl. 28), certidão de óbito (fl. 36), laudo de necropsia nº 1.9067.1.2016.87936-01 (fls. 60/76), laudo de perícia no local do crime nº 2.0.2016.005348 (fls. 87/105), relatórios de cumprimento de ordem de serviço, reativos às interceptações (fls. 142/160 e 237/245), auto de apreensão (fls. 224/233), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, conclui-se que réus Claudiomar, José Edimilson e Helbert devem ser pronunciados, e, consequentemente, julgados pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência nº 2016.134860 e nº 2016.134727 (fls. 21/22 e 53/v), termo de apreensão (fl. 28), certidão de óbito (fl. 36), laudo de necropsia nº 1.9067.1.2016.87936-01 (fls. 60/76), auto de apreensão (fls. 224/233) e laudo de perícia no local do crime nº 2.0.2016.005348 (fls. 87/105).

Com relação aos indícios de autoria ou participação, antes da individualização das condutas dos réus convém destacar que, contemporaneamente à prática do crime em questão, estava em curso uma operação da polícia civil deste município para apurar os crimes de homicídio, praticados com características de execução, cometidos, em tese, por grupo de extermínio.

A referida operação foi batizada de ‘mercenários’, sendo que, ao longo dos trabalhos de investigação, mediante autorização judicial, procedeu-se à quebra de sigilo e interceptação telefônicas, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Em relação aos mandados de busca, logrou-se apreender, dentre outros objetos, diversas armas de fogo, munições e celulares, conforme se constata do auto de apreensão de fls. 224/233.

Além disso, durante o período relativo à quebra de sigilo dos dados e das interceptações telefônicas, inclusive na data dos fatos, constatou-se considerável fluxo de comunicação, o que se extrai dos relatórios de fls. 142/160 e 237/245, além das respectivas mídias digitais acostadas à fl. 456, do incidente nº 11003-07.2016.811.0002 – cód. 448188 (cópia apensada aos autos). [...]

Na peça vestibular, narrou-se que o réu Claudiomar seria integrante de uma organização criminosa que se dedicava a exterminar pessoas que ostentassem antecedentes criminais, sendo que a sua participação consistiria em manter em depósito e fornecer as armas utilizadas para a prática dos delitos, além de colaborar no seu planejamento, o que teria feito no caso dos autos.

Com efeito, especificamente no crime relacionado neste processo, verifica-se que a equipe encarregada de realizar a perícia no local do crime, no laudo pericial nº 2.0.2016.005348 (fls. 87/105), atestou o seguinte:

[...]

Assim sendo, em análise própria deste momento processual, esta constatação permite reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria ou participação no que diz respeito ao denunciado Claudiomar, em relação ao homicídio da vítima Rosilene.

Perante a autoridade policial, quando questionado a respeito das armas apreendidas, no dia 26.4.2016 (fls. 249/252 - cautelar cód. 448188 - cópia apensa), Claudiomar afirmou que parte das armas apreendidas consigo teriam sido compradas com o objetivo de revenda.

Ao ser indagado a respeito dos fatos, no seu interrogatório em juízo (cd-rom fl. 681), afirmou que as armas pertenciam a uma pessoa conhecida pela alcunha de ‘Gordo’, que as havia deixado em seu poder para passarem por manutenção.

Portanto, as versões apresentadas pelo réu, destacadas alhures, além de serem contraditórias, não revelam qualquer fato que seja capaz de refutar, neste momento processual, os indícios de autoria ou participação no que lhe diz respeito.

Outrossim, as suas testemunhas de defesa, senhores Itamar Benedito Gorgrt e Dionísio Martins de Carvalho (cd-rom fl. 601), por serem meramente abonatórias, não forneceram, neste momento processual, qualquer elemento que seja capaz de proporcionar a impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária.

Portanto, considerando que nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate, deve ser submetida ao Tribunal do Júri a análise meritória sobre a autoria ou participação do denunciado Claudiomar no homicídio da vítima Rosilene de Carvalho Ferreira, bastando, para a pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria, o que se verifica, in casu, por meio do resultado positivo do laudo de confronto balístico entre os projéteis e estojos recolhidos na cena do crime com as armas apreendidas consigo (‘Alvo 8’).

Além disso, em análise própria deste momento processual, as conversas interceptadas e que serão abordadas na sequência, reforçam os indícios de autoria ou participação por parte do denunciado Claudiomar.

No tocante aos réus José Edimilson e Helbert, observa-se que, na denúncia, o Parquet atribuiu-lhes a responsabilidade pelo planejamento e execução do homicídio da vítima, de modo que, sob esta ótica devem ser analisados os elementos de convicção produzidos até o final da primeira fase do rito escalonado do júri.

Inicialmente, quanto a estes réus, convém destacar que, segundo consta no relatório de investigação policial de fls. 142/160, os dois realizaram diversas chamadas telefônicas, especialmente no dia 21 de abril do ano de 2016, as quais foram interceptadas com autorização judicial.

Antes de adentrar na aferição da pertinência dos diálogos registrados, é relevante destacar que, ao serem interrogados pela autoridade policial, os denunciados José Edimilson, Claudiomar e Helbert assumiram, respectivamente, a titularidade dos numerais 65-9204-6244 (fls. 334/337 - cautelar cód. 448188 apensa), 65-9265-9581 (fls. 249/252 - cautelar cód. 448188 apensa) e 65-9293-5920 (fls. 217/219 - cautelar cód. 448188 apensa), o que será considerado para análise dos diálogos interceptados e degravados pela autoridade policial (fls. 142/160).

Destaque-se que, segundo consta do relatório de investigação policial (fls. 142/160), ao longo do dia 21.4.2016, os referidos denunciados mantiveram contato por mais de uma vez. [...]

Da leitura dos diálogos transcritos, verifica-se que, em tese, os réus em questão, ajustaram de se encontrar e conseguir um carro menos ‘queimado’.

Sobre as conversas interceptadas, no relatório finalizador da fase policial (fls. 274/289), assim como ao ser inquirida em juízo (cd-rom - fl. 1007), a Delegada de Polícia Alana Derlene Souza Cardoso esclareceu que, ao longo das investigações da intitulada ‘Operação Mercenários’, com a oitiva de todos os diálogos interceptados, conseguiram identificar um padrão de comportamento dos envolvidos, inclusive pela linguagem que utilizavam e a frequência com que se comunicavam.

Discorreu que, em virtude do padrão comportamental revelado pela investigação, apurou-se que, nos dias em que ocorriam os homicídios, as comunicações entre os integrantes da suposta organização criminosa da qual os réus, em tese, faziam parte, eram intensificadas, ou seja, o volume de ligações era maior nos dias em que ocorriam as mortes e naqueles que os precediam. Destacou que a comunicação intensa era sinônimo de que alguma coisa relevante para os integrantes da organização criminosa aconteceria ou teria acontecido.

A delegada pontuou que, a exemplo do narrado alhures, no dia que antecedeu o delito e no dia seguinte, os denunciados se comunicaram com considerável intensidade, fato este que permitiu, inclusive, a interceptação de diversas conversas, dentre elas, aquelas destacadas acima.

Ainda sob a relevância dos diálogos transcritos, é pertinente destacar que, segundo mencionou a delegada em juízo, as conversas levadas a efeito entre os supostos integrantes da organização criminosa eram feitas de maneira codificada, o que corrobora as informações constantes do relatório técnico final nº 119/2016 - GIP/CIN/DI- 18/05/201 (fls. 599/644 - cautelar cód. 432103 apensa), de onde se extrai que a equipe responsável pelo monitoramento das ligações concluiu que, quando os interceptados tratavam dos homicídios, referiam-se às vítimas como ‘meninas’, assim como que tratavam o local onde as armas ficavam guardadas, como ‘escritório’.

Portanto, não cabe, neste momento, juízo de mérito sobre o real significado das expressões utilizadas, mas a verificação do acervo probatório para constatar se houve contato entre os réus e se neles foram utilizadas as expressões, em tese codificadas, em data próxima a do crime.

Assim, sob esta perspectiva, os diálogos transcritos, em princípio, se amoldam ao perfil vislumbrado pela autoridade policial.

É o que se verifica do diálogo transcrito acima, no qual José Edmilson afirma para Helbert que viu a ‘menina deficiente’ (áudio 14706238.WAV - 21/04/2016 às 16h22min - fl. 143).

Na sequência, o padrão foi repetido na conversa envidada entre os acusados Helbert e Claudiomar (áudio 14709400.WAV - 21/04/2016 às 21h26min - fls. 152), na qual, mais uma vez, combinam de passar no ‘escritório’ e, também, pegar a ‘bicicleta’.

Além disso, sob a perspectiva de que os réus tomavam o cuidado de conversar em códigos, no relatório de fls. 142/160, a equipe concluiu que, no áudio 14709375.WAV - 21/04/2016 às 21h24min (fls. 150/151), a palavra ‘bicicleta’ se trata do termo usado para referir-se à moto supostamente utilizada para a prática do crime, fato este que, em princípio, mostra-se como elemento suficientemente apto à, nesta fase processual, evidenciar os indícios e autoria ou participação.

Portanto, a considerar que os diálogos levados a efeito entre os réus são potencialmente compostos por conversas codificadas, em princípio, não há como descartar a hipótese de que, nas conversas destacadas alhures, José Edmilson, Claudiomar e Helbert tratavam dos homicídios descritos nestes autos, mormente quando de seu conteúdo verificam-se as expressões ‘escritório’, ‘bicicleta’ e ‘menina’, o que, em princípio, confere razoabilidade aos argumentos versados na denúncia em relação aos interlocutores.

Deste modo, considerando que, neste momento processual, não compete ao Magistrado a análise aprofundada do arcabouço probatório, mas apenas ressaltar os elementos justificadores da constatação acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria ou participação, conclui-se que as conversas evidenciadas acima, ao menos em sede de juízo de admissibilidade, fornecem indícios suficientes de autoria ou participação dos réus José Edmilson, Claudiomar e Helbert no homicídio descrito nestes autos.

Destaque-se que as conversas interceptadas além de, em tese, serem compostas por ‘códigos’, demonstram que, ambos, entraram em contato com o codenunciado Claudiomar, com quem foram apreendidas as armas utilizadas para o cometimento dos delitos, conforme conclusão esposada nos laudos de confronto balístico (fls. 111/141), viabilizando, em análise própria deste momento processual, a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação no tocante aos réus José Edmilson e Helbert.

Assim sendo, deve ser conferida ao Tribunal do Júri a apreciação meritória no tocante ao significado dos termos utilizados nas conversas interceptadas, já que não há condições para afastar de plano os elementos levantados durante a primeira fase de investigação.

É conveniente mencionar que, muito embora a defesa do réu Claudiomar tenha arguido preliminar de nulidade das interceptações devido as suas prorrogações, o que já foi afastado, as partes não impugnaram os aspectos técnicos do relatório, motivo pelo qual, nesta fase de cognição não exauriente, não há motivos para negar prestígio às informações nele constantes.

Deste modo, os elementos de convicção até então existentes revelam indícios suficientes de autoria por parte dos acusados Claudiomar, Helbert e José Edimilson, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-los e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes que lhes são imputados.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não estão presentes, o que não se vislumbra no caso vertente, porquanto não se afiguram descabidas as alegações de que os acusados tenham agido com recurso que dificultou a defesa da vítima e com intuito de assegurar a impunidade de outro crime. [...]

Em relação à qualificadora de utilização de recurso que dificultou as defesas da vítima, esta não se mostra impertinente, máxime quando a investigação indica, em princípio, que Rosilene foi surpreendida em via pública, sendo atingida por vários projéteis.

No que se refere à qualificadora atinente à necessidade de assegurar a impunidade de outro crime, ao menos por ora, não há como afastá-la na medida em que, segundo frisou a testemunha Alana Darlene, Delegada que atuou no caso, a vítima Rosilene não se enquadra no perfil das outras vítimas cujas autorias dos respectivos homicídios foi atribuída à organização criminosa que, em tese, os réus integram.

Dessa forma, caberá ao Conselho de Sentença decidir se mantém ou afasta a alegação de que a vítima foi morta por, hipoteticamente, ter conhecimento de fatos que poderiam ameaçar as atividades do suposto grupo de extermínio.

Da mesma forma, as causas de aumento de pena devem ser excluídas somente se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso dos autos. [...]

Neste momento, os elementos de convicção carreados aos autos indicam que o homicídio teria sido cometido com ‘táticas de inteligência’ (vigilância e apoio logístico), utilização de pistola calibre .380, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, condições estas que revelam, em tese, características de grupo de extermínio (art. 121, § 6º, CP).

Convém mencionar que, conquanto, em sede de memoriais o Parquet pugne pela incidência da causa de aumento de pena preconizada art. 121, §6º, do Código Penal, a qual não tinha sido objetivamente tipificada na denúncia, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, posto que, da leitura da peça vestibular, constata-se a narrativa fática de tal causa de aumento. [...]

Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras e as causas de aumento de pena são manifestamente improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo Conselho de Sentença.

3. Dos denunciados Edervaldo Freire, José Francisco Carvalho Pereira e Alex José da Silva Cunha.

Conforme já esclarecido, nesta quadra processual, constata-se comprovada a materialidade no que diz respeito ao homicídio da vítima Rosilene, cuja autoria foi atribuída aos réus. [...]

Com efeito, por ocasião da investigação policial, cogitou-se a autoria ou participação dos referidos denunciados no delito em apreciação, devido ao fato de, em alguns momentos, terem sido mencionados nas conversas interceptadas e, no caso de José Francisco e Alex, terem mantido diálogo com José Edmilson e Helbert, ambos no dia 21.4.2016, tudo conforme explicitado no relatório de fls. 142/160. [...]

Assim, por não constatar a existência de “indícios suficientes de autoria ou de participação”, impõe-se a impronúncia dos acusados Edervaldo Freire, José Francisco Carvalho Pereira e Alex José da Silva Cunha.

4. Do crime tipificado no art. 344 do Código Penal, imputado ao réu Jean Carlos da Costa. [...]

Diante de todo exposto:

I. PRONUNCIO os réus CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO, JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA, como incursos nas sanções do art. art. 121, §2°, incisos IV e V, §6º, do Código Penal; e

II. IMPRONUNCIO os réus JOSÉ FRANCISCO PIRES DOS SANTOS, ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA, EDERVALDO FREIRE e JEAN CARLOS DA COSTA [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID 64900971)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Confronto Necropapiloscópico nº 378/2016 (ID 64900498), Laudo Pericial nº 1.9067.1.2016.87936-01 (
ID 64900498),
Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 64900499), fotografias (
ID 64900499
), Laudo Pericial nº 2.06.2016.005348-01 (
ID 64900498
) e Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2017.26082-01 (
ID 64900499
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Cristina Rodrigues de França, colega de trabalho da vítima (ID 64900498/ID 64900952), Jhonatan Frank de Carvalho Prado, filho da vítima (ID 64900498/
ID 64900950
), Leonardo Luiz de Assunção e Souza, namorado da vítima (ID 64900498 e
ID 64900950
), Alisson Marcelo Maia da Silva, testemunha (ID 64900498), Alexandre Carlos Maia da Silva, conhecido da vítima (ID 64900498), Sandra Gonçalves Maia, amiga da vítima (ID 64900498), Claudio Aparecido de Oliveira, amigo da vítima (ID 64900498), Jaime Mantoani, proprietário da Empresa Hiper Frios (
ID 64900950), Roseli Lorenzon Rogotti, prima de Jaime Mantoani (ID 64900950), Ivanor Dartora, funcionária da empresa Hiper Frios (ID 64900950), Marilene Pires dos Santos, irmã do recorrente JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS (ID 64900950), Elvina Ribeiro da Silva, funcionária da empresa Hiperfrios (ID 64900950), Mireli da Silva Nascimento, funcionária da empresa HiperFrios (ID 64900950), Vanderson Rosa da Silva, funcionário da empresa HiperFrios (ID 64900950), Diego Fernandes, proprietário da Lanchonete Espetos Burgers (ID 64900952), Patrícia dos Santos Borges, sobrinha do recorrente JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS (ID 64900952), Nayara dos Santos Borges, sobrinha do recorrente JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS (ID 64900952).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jaime Mantoani [proprietário da Empresa Hiper Frios], Roseli Lorenzon Rigoti [
prima da testemunha Jaime Mantoani]
, Elvina Ribeiro da Silva [
funcionária da empresa Hiperfrios]
,

Leonardo Luiz Lemes de Assunção e Souza [namorado da vítima], Degeli da Silva Barros, Diego Fernandes, Itamar Benedito Gorgrt [colega de trabalho do recorrente CLAUDIOMAR] e Dionísio Martins de Carvalho [pai do recorrente CLAUDIOMAR], Aline de Oliveira da Silva, Karoline Ferreira Martins
,

Alana Darlene Cardoso [delegada de Polícia]
,
José Francisco Carvalho Pereira [codenunciado], Alex José da Silva Cunha [codenunciado], Edervaldo Freire [codenunciado] e Jean Carlos da Costa e Silva [codenunciado], CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO [recorrente], JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS [recorrente] e HELBERT DE FRANÇA [recorrente] (ID 64900963/ID 64900965/ID 64900982/ID 64901046).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
N
o dia 22.4.2016, por volta da 0h, a vítima Rosilene Ferreira de Carvalho estava em frente à sua residência, localizada à rua Mário Abraão, nº 275, bairro Cristo Rei, Várzea Grande-MT, oportunidade em que duas pessoas se aproximaram em motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo [pistola calibre.380mm, marca Taurus, modelo PT59, numeração KBP 20334], dentre os quais 4 (quatro) atingiram as regiões da cabeça, braço esquerdo e abdômen, causando-lhe a morte imediata (ID 64900965/ID 64900982/ID 64901046);

-
o recorrente CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO trabalhava na
“Aurora Construtora”
e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência, locais em que foram apreendidos uma Pistola HK P9S (oxidável) calibre 9mm, com carregador vazio; uma Pistola Glock G17 (oxidável) calibre 9mm com um carregador vazio; um Revólver Rossi 38 niquelado, uma Pistola Taurus PT 59, calibre 380 niquelada, com dois carregadores vazios; supressores de ruído niquelado; 47 (quarenta e sete) munições calibre 38; 6 (seis) munições calibre 357; 60 (sessenta) munições calibre 9mm; 39 (trinta e nove) munições calibre 22; uma alça de mira de plástico com dois pontos aparentando Trition;

uma munição calibre 45; 18 (dezoito) munições) calibre 380; 8 (oito) munições calibre .40 (ID 64900965/ID 64900982/ID 64901046);

- o perito Guilherme Silveira Castor concluiu que:
“[...] Os estojos de munição questionados EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5 e EQ6, discriminados na seção 4.1-ESTOJOS, procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela pistola questionada ARMA 11, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea K); [...] k) ARMA 11

pistola do calibre nominal .380 AUTO, marca TAURUS, modelo PT 59, número de série KBP203334 [...]”
(
Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2017.26082-01 (
ID 64900499
);

-
durante as interceptações, foram captados conversas entre os recorrentes
JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA
[índice 14706238 – 21.4.2016 -16h22min -
alvo: 65-9293-5920 e interlocutor: 65-9204-6244], dos quais infere-se que:
“EDIMILSON – oi; HELBER - o Nilson me ligou disque e pra mim ir agora lá porque ele está lá, falei irmão to chegando na academia aqui, assim, que eu sair daqui eu passo ai, ele falou então ta bom vou ficar te esperando. Ai nós vamos lá pô, quando sair da academia eu ligo pra você, vamos descer lá junto; EDIMILSON - você vai malhar quantas horas na academia, 5 horas? HELBERT - não e uma hora e meia por ai pô, eu saio de lá 5:30 mais ou menos; EDIMILSON - tá aberto academia hoje? HELBERT - abre todo dia abre, sábado, domingo e feriado abre das 4 às 6, e das 4 às 8; EDIMILSON - então você vai malha até 5:30 lá? HELBERT - É 5:30, 5:40 por ai, esse horário ai; EDIMILSON - ta beleza, você liga; HELBERT - quando eu sair eu já ligo pra você, eu já vou direto pra lá; EDIMILSON - ai eu ligo para o Alex ai nos vamos pra lá; HELBERT - então tá bom. e ai você conseguiu ver o trem ai; EDIMILSON - oh, nos fomos ali perto dos marcos, ali nos vimos aquela menina deficiente tá Ia jogando bola, eu disse ave maria; HELBERT - rsrs, e foda ne cara, e foda né, mas você conseguiu comprar o negócio lá; EDIMILSON - não ta fechado veio; HELBERT- falei procê pô, falei procê; EDIMILSON - mas beleza então, vai rapidão malhar lá; HELBERT - eu vo, quando eu sair de la eu já te ligo ,vai ser mais ou menos esse horário; EDIMILSON - combinado; HELBERT- falou valeu; EDIMILSON - falou”
(ID 64900950);

-
no mesmo dia, HELBERT DE FRANÇA informa ao recorrente JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS

ter saído da academia e iria encontra-lo
[índice 14707784 - 21.4.2016 -18h46min -
alvo: 65-9293-5920 e interlocutor: 65-9204-6244]. Veja-se:
“HELBERT - vai na onde agora, você vai pra usa casa agora ne? EDMILSON - vou pra minha casa pegar meu irmão e depois vou la no Doutor conversar com ele; HELBERT - ta, mas não fica girando com ele, pra não queimar; EDMILSON - não, não vou ficar rodando com carro não pô. entendeu, a única coisa.... mas ninguém me vê, dentro do carro , mas num tem carro mais queimado do que o meu o uno, mais queimado que tudo; HELBERT - é um 1.6 esse ai? EDMILSON - acho que é, é 1.6 é o mesmo que nos usamos aquela vez; HELBERT - acho que não e não Zé, esse é mais novo; EDMILSON - é 1.6 e o mesmo carro; HELBERT - e mais novo sabe porque to vendo o farol dele daqui, farol dele...; EDMILSON - não, é por causa do chaveiro dele, é o mesmo chaveiro, e o mesmo carro pô; HELBERT - não é veio, to vendo o farol dele aqui o farol dele e xenon porra e xenon , desliga de baixo e liga so o de cima vamos ver; EDMILSON - desliguei, desliguei; HELBERT - ta ligado; EDIMILSON - não, você ta vendo outro carro, já entrei na rua da casa da minha mãe, você ta vendo outro carro, já to na minha casa; HELBERT - a e; EDMILSON - e, entendeu; HELBERT - ae eu tô vendo um igualzinho atrás cara, xenon a tá; EDMILSON - não e não, mas fica assim eu vou la no Doutor vou pegar meu irmão e ir lá conversar com ele; HELBERT - a, mas não fica rodando, se não queima guri você sabe como que é; EDMILSON - não mas é , então igual você falou Voyage na tem um monte, então mesma coisa, se não já queimou carro de Jeferson, que rodou um monte, você falou que não queima, o negocio e agente abastecer ele pronto e acabou; HELBERT - como esta o combustível dele, tá cheio; EDMILSON - tem meio tanque; HELBERT - falou; EDIMILSON - falou”
(ID 64900950);

- durante a noite, um dia antes do homicídio, os recorrentes HELBERT DE FRANÇA e JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS conversaram sobre um “objetivo” à cumprir, razão pela qual seria necessário passar no “escritório” e pegar a “bicicleta”
[índice 14709375 – 21.4.2016 - 21h24min -
alvo 65-9293-5920 e interlocutor 65-9204-6244]: Confira-se:
“EDIMILSON - e ai tá pronto? HELBERT - cadê ocê; EDIMILSON - to aqui pô, pegar o senhor aí; HELBERT - tem que pegar veio, tem que pegar; EDIMILSON - tá cedo ainda, nós vamos sair só pra atingir o objetivo, entendeu; HELBERT - como assim; EDIMILSON - so pra atingir o objetivo, ou você vai aparecer em mais um lugar além daquilo; HELBERT – hum; EDIMILSON - é só um objetivo num e; HELBERT - a princípio sim né; EDIMILSON - então, nós vamos pra lá é nós vamos ficar até 11h30min HELBERT - que horas que é o negócio lá; EDIMILSON - é te, que ser umas 10:30 daqui pra lá, eu o senhor né, se não nos não aguenta de pernilongo, num é verdade, num é verdade; HELBERT - então só que pra isso tem que ajeitar tudo; EDIMILSON - não beleza, já to indo ai; HELBERT - tem que passar no escritório ainda, tem que vim um junto pra levar a bicicleta; EDIMILSON - tá bom to indo ai buscar o senhor; HELBERT - num vai ser essa bicicleta, ou vai ser outra bicicleta? EDIMILSON - não essa mesmo, to indo aí buscar o senhor; HELBERT - então, o capacete dessa bicicleta tá ai? EDISIMLSON - tá tudo aqui, ai eu vou buscar o senhor e já pego o aricato; HELBERT - o documento dela tá ai? EDIMILSON - tá tudo aqui ai eu vou buscar o senhor e já pego aricato; HELBERT - aricato tá onde? EDIMILSON - tá acabou de chegar no medico, acabou de me ligar aqui. HELBERT - aa então você não tá no medico pô; EDIMILSON - ainda não ainda não to saindo da minha mãe e vou ai pegar o senhor; HELBERT - hum não vai la pega ele pô, tem que levar o negocio; EDIMILSON - certo, certo vou la pegar ele então, passo ai depois beleza, falou; HELBERT - só pergunta se precisa pegar o capacete aqui; EDIMILSON - precisa, po pega, beleza; HELBERT - tá bom; EDIMILSON – falou”
(ID 64900950);

- os recorrentes HELBERT DE FRANÇA e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO também trataram do encontro e da necessidade da “bicicleta”
[índice 14709400 – 21.4.2016 - 21h26min -
alvo 65-9293-5920 e interlocutor 65-9265-9581]:
“HELBERT - e ai Doutor? CLAUDIOMAR - e ai; HELBERT - o grande tá indo ai pegar o aricato, pra vir aqui pegar a bicicleta que ele deixou aqui; CLAUDIOMAR - a beleza, mas é ai o senhor vai chegar aqui; HELBERT- não, ele vai passar aqui, ele vai pegar eu aqui primeiro ele vai pegar aricato ai, ai vai vir aqui em casa pegar a bicicleta ai nós já vamos pra ir no senhor ai; CLAUDIOMAR - ahh, então nós já vamos ai já; HELBERT - já vai vim? CLAUDIOMAR - é nós já vamu ai pega ai então ela ai; HELBERT - mas o grande ia passar ai pra pegar oceis , ou não precisa, porque ai ele passava ai e pegava oceis; CLAUDIOMAR - a então fala pra ele vi então, o senhor que sabe; HELBERT - não ele tá indo ai agora, o grande tá indo ai pega oceis; CLAUDIOMAR - a, beleza então fechou; HELBERT - pra pegar a bicicleta, depois daqui tem que ir lá ainda escritório, entendeu; CLAUDIOMAR - a vai ter que levar no sobrinho a bicicleta; HELBERT - é; CLAUDIOMAR - aham; HELBERT - ai pega a bicicleta pra levar pra i, ai depois vou no escritório pra poder, entendeu; CLAUDIOMAR - aham, beleza; HELBERT - entendeu então tá amarrado; CLAUDIOMAR - falou”
(ID 64900950);

- JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e HELBERT DE FRANÇA SILVA [recorrentes] assumiram, perante a autoridade policial a titularidade dos numerais 65-9204-6244, 65-9265-9581 e 65-9293-5920 (excertos da pronúncia
ID 64900971);

­-

Itamar Benedito Gorgrt [colega de trabalho do recorrente CLAUDIOMAR] e Dionísio Martins de Carvalho [pai do recorrente CLAUDIOMAR] afirmaram ser o recorrente uma
“pessoa trabalhadora”
, dentre outras afirmações abonatórias (ID 64900992);

- Alex José da Silva Cunha, José Francisco Pires dos Santos, Edervaldo Freire e Jean Carlos da Costa [codenunciados] negaram qualquer envolvimento no homicídio, perante o juiz (ID 64901006);

- CLAUDIOMAR GARCIA CARVALHO [recorrente] negou a autoria, nas fases policial e judicial, ao afirmar que as armas pertenciam a terceira pessoa, a qual identificou apenas como
“Gordo”
(ID 64900971/ID 64900965
/ID 64900982/ID 64901046);

-

JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS [recorrente] negou a autoria, na fase judicial, alegando jamais ter praticado qualquer crime; tinha boa relação com a vítima que era sua colega de trabalho (ID 64901015);

- ­ HELBERT DE FRANÇA SILVA [recorrente] permaneceu em silêncio, na audiência de instrução (ID 64901005);

- Cristina Rodrigues de França [colega de trabalho da vítima], narrou, perante a autoridade policial, ter ouvido “Leonardo gritando”; ele
“estava desesperado e que Rosilene estava caída, ainda com o capacete na cabeça, na calçada
”;
“não chegou a ver onde os disparos atingiram a vítima, pois o local é um pouco escuro”
;
“Leonardo disse que dois homens em uma moto atiraram contra Rosilene e fugiram”
(ID 64900498); em Juízo, afirmou não se recordar dos fatos (ID 64900498/ID 64900952);

- Leonardo Luiz Lemes de Assunção [namorado da vítima] narrou ter presenciado o homicídio; foram abordados por dois rapazes em uma motocicleta; a pessoa que estava na garupa do veículo efetuou os disparos; o executor lhe
“apontou a arma de fogo, mas não efetuou outros disparos”
(ID 64900963/ID 64900982/ID 64901046);

- Alana Darlene Souza Cardoso [delegada de Polícia] relatou, em Juízo, que durante as investigações da “Operação Mercenários”, com a oitiva dos diálogos interceptados, conseguiram identificar um padrão de comportamento dos envolvidos, inclusive pela linguagem que utilizavam e a frequência com que se comunicavam; havia um padrão comportamental revelado pela investigação; nos dias em que ocorriam os homicídios, as comunicações entre os integrantes da suposta organização criminosa eram intensificadas; o volume de ligações era maior nos dias em que ocorriam as mortes e naqueles que os precediam; a comunicação intensa era sinônimo de que alguma coisa relevante para os integrantes da organização criminosa aconteceria ou teria acontecido; no dia que antecedeu o delito e no dia seguinte, os denunciados se comunicaram com considerável intensidade;
“o JOSÉ EDMILSON como padrão de comportamento sempre trabalhou no planejamento, na logística e na segurança da ação, daí a necessidade do veículo Voyage, porque os executores estavam em uma moto”; “os executores fiam em um veículo e quem faz a segurança fica em outro veículo”
;
“JOSÉ EDMILSON estava no Voyage fazendo a segurança da ação”
;
“a moto estava com HELBERT”
; CLAUDIOMAR também estaria no apoio; a vítima era funcionária da empresa Hiperfrios; essa empresa é o elo entre eles; todos os envolvidos na organização criminosa tinham alguma relação com essa empresa; tinha uns 5 (cinco) familiares do JOSE EDMILSON que trabalhavam na empresa; a vítima era bastante comunicativa; ouvimos as testemunhas todas no mesmo horário;
“no doutro dia, ou dois dias depois, sugiram as emaças que o Jaime levou”
;
“o chip foi comprado, cadastrado no nome do Jean e usado no mesmo dia unicamente para fazer as ameaças”
; (ID
64900965).

Dito isso, vejamos.

O depoimento de Alana Darlene Souza Cardoso [delegada de Polícia], em Juízo, a apreensão da arma de fogo utilizada no homicídio da vítima Rosilene Ferreira de Carvalho [
pistola, calibre .380mm, Taurus PT59, KBP20334]
na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, somadas às conclusões do perito [Guilherme Silveira Castor] e análises dos extratos telefônicos realizadas pelos investigadores de Polícia Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo (ID 64900950), permitem concluir que o recorrente
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO seria o responsável por guardar, dar manutenção e fornecer a arma de fogo utilizada na prática do crime, ao passo que
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e HELBERT DE FRANÇA LIMA pelo planejamento e apoio logístico [buscar a arma e providenciar o veículo utilizado no homicídio].

Frise-se que responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

A propósito, o i. Prof.º Damásio E. de Jesus leciona:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE nº 97978/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nesse contexto, os julgamentos dos atos atribuídos aos recorrentes devem ser reservados ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021